Tribunal: STF
Processo: RHC 228650
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tarcísio Aloísio Silveira da Rosa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 779.993/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em benefício de Tarcísio Aloisio Silveira da Rosa (ou Traciiso Aloisio Silveira da Rosa), contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, proferido na Revisão Criminal n. 0009403-17.2022.8.21.7000. Infere-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 19 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, I e II (3 vezes) e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal (roubo majorado e bando armado). Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi julgada improcedente nos termos do acórdão assim ementado:



    [...]



    No presente writ, a defesa sustenta que pleiteou a justificação judicial e foram interrogadas duas testemunhas e logo depois ingressou com a revisão criminal pleiteando a sua absolvição, o que foi indeferido. 



    Afirma que não se trata de reexaminar provas, pois as testemunhas ouvidas em juízo não prestaram depoimento na ação penal.



     Busca, assim, a absolvição do paciente. (eDOC 49)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 63)



    Nas razões recursais, o recorrente requer seja “dado recebimento e provimento ao presente recurso interposto para fim de ser conhecido o Writ, e consequentemente concedida a ordem de habeas corpus impetrada, para o fim de declinar ilegal a subsistência da condenação, de modo a ser absolvido o recorrente TARCISIO ALOISIO SILVEIRA DA ROSA dos delitos tipificados nos art. artigos 157, § 2º, inciso I e II (três vezes) e artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Pena, reportando-nos aos fatos e fundamentos acima expostos, primando-se, sobretudo pela necessidade de extrema justiça.” (eDOC 69)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso. Eis a ementa:



    Direito penal. Recurso em habeas corpus. Roubos majorados e associação criminosa. Pleito de absolvição. 1. É nítida a intenção da defesa em ver reexaminadas as provas dos autos com vistas à absolvição do recorrente. 2. Tratando-se de condenação penal transitada em julgado há mais de 10 anos, eventual absolvição dos réu somente seria possível mediante a apresentação de prova indene de dúvidas quanto à sua inocência, o que não ocorreu na espécie. 3. Pelo desprovimento do RHC. (eDOC 97)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A controvérsia da defesa foi dirimida no voto condutor do acórdão impugnado nos seguintes termos: 



    "Todas as questões suscitadas obtiveram o adequado enfrentamento pelo parecer ministerial exarado pelo Dr. Silvio Miranda Munhoz, o qual reproduzo em parte e adoto como razão de decidir, com a vênia de seu subscritor, evitando inútil tautologia: 'Contudo, imperioso indagar, preliminarmente, se é cabível ao Tribunal alterar a decisão do Júri, considerando objetivar o revisante a 'cassação da sentença rescindenda', com a consequente expedição do alvará de soltura? À evidência, a resposta ao questionamento posto somente pode ser não, mercê da Constituição Federal haver estabelecido como princípio norteador da instituição a ‘Soberania dos vereditos’. [...] Agora, pretende o requerente a revisão da condenação com base no art. 621, inc. III, do Código de Processo Penal, alegando a oitiva de outras testemunhas em justificação criminal cujos relatos comprovam a inocência, ou seja, elemento probatório novo. Em depoimento prestado na justificação criminal promovida justamente para amparar a revisão criminal em análise, Marizete de Lima Santos afirmou, em apertada síntese: 'que Tarcisio havia conhecido o marido dela no presídio. Sabe acerca do ocorrido porque a vítima que morreu era filho de sua vizinha. Seu marido afirmou que Tarcisio não tinha nada haver com o assalto. Seu marido já é falecido. Tarcisio não frequentava sua casa'. 1 NOVAIS. César Danilo Ribeiro de. In Defesa no Tribunal do Júri da Vida. Ed. Carlini e Caniato. 2.ª ed., 2018. págs. 64-65.Por outro lado, a outra testemunha Deise Cristiane de Lima Santos, apontou o seguinte: 'conheceu Tarcisio no presídio quando ia visitar seu pai. Lembra-se do falecimento de Joceli, o qual era seu vizinho. Sabe que Tarcisio não estava envolvido no assalto. Na época dos fatos seu pai tinha um carro vermelho. Tarcisio era inocente pelo fato do carro vermelho envolvido no fato era de propriedade de seu pai”. Como visto, providenciou o requerente a justificação criminal no afã de impugnar a decisão condenatória, com a oitiva de duas testemunhas, MARIZETE e DEISE. Contudo, às escancaras as 'novas testemunhas' em nada contribuíram para a elucidação do delito, limitando-se a referir informações repassadas por terceira pessoa, a qual, segundo afirmam, á morreu, impossível a confirmação, pois, caso verdadeiro o falecimento, e, além disso, a pessoa que referem, igualmente, não presenciou a ação delitiva. [...] Como visto, uma das vítimas Eder Dalvan Foss reconheceu o revisante como um dos autores da empreitada delitiva, não há falar, destarte, em ausência de provas para condenação. Sabidamente, é temerário perfilhar declarações prestadas anos após o delito, por testemunhas não presenciais da ação delitiva, cujo argumento é possuir conhecimento posterior à condenação e prisão “injusta” do requerente, obtido pelo relato de um terceiro que não presenciou o fato delituoso, mas, mesmo assim, resolvem participar da justificação para relatar a verdade. Parece até piada pronta!.. Chancelarmos tal situação significa a possibilidade de o agente sempre poder ditar sua absolvição, bastando trazer à tona testemunha apontando a autoria para outro indivíduo, quando, ao tempo do crime, não procurou nenhuma autoridade para ajudar no esclarecimento da empreitada criminosa. [...] "Em suma, julgo improcedente a presente revisão criminal. Pretende o requerente o reexame do seu julgamento, argumentando que a sentença que o condenou é contrária à evidência dos autos, trazendo elementos novos (declarações de testemunhas) aptos, na sua ótica, a modificar o édito condenatório, pois eles isentariam o réu, em tese, da ocorrência do ilícito. Os pedidos elencados pela defesa não merecem acolhida. O fato criminoso foi analisado pelo juízo competente quando da sentença de primeiro grau, prolatada em atenção à decisão dos jurados, a qual foi reexaminada em segundo grau de jurisdição, tendo sido negado provimento ao apelo defensivo do requerente e corréus, mantidas a condenação e apenamento ali definidos, de forma que a autoria do delito está reconhecida mediante importante embasamento probatório. Como é sabido e segundo iterativa jurisprudência, descabe revisão criminal para puro e simples reexame de prova, sob pena de se criar também neste caso nova instância judicial, como evidentemente pretende o requerente. Ainda, segundo MIRABETE, 'A revisão, porém, não é uma segunda apelação, não se prestando à mera apreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o requerente apresente elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação'. [...] Relevante salientar que a condenação do ora requerente lastreou-se em prova induvidosa, confortada nos elementos então constantes dos autos, não podendo ser acatada a tese defensiva de que, na atualidade, as declarações ora lançadas derrubariam a condenação, indicando como provável a inocorrência do delito, até porque não possuem a robustez necessária para tanto. Em sede revisional, a prova nova deve fornecer certeza para afastar a coisa julgada, não sendo suficiente que ela gere a mera dúvida para tanto. Ditas declarações, colhidas em sede de justificação judicial, de Marizete e Deise Cristiane, são vagas e imprecisas, tendo em vista que isentam o réu do crime através de ponderações obtidas de terceiras pessoas, do tipo, 'ouvi dizer', não sendo o contexto cristalino o bastante para eximir a responsabilidade do ora requerente acerca dos delitos ocorridos. Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a presente revisão criminal" (fls. 24/26). 



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte estadual concluiu pela condenação do réu e ressaltou que o conjunto probatório, especialmente os depoimentos das vítimas e testemunhas, infirma a autodefesa apresentada pelo paciente, de modo a não deixar dúvida acerca da autoria dos fatos apurados. 



    Para afastar a fundamentação apresentada é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. (eDOC 49)



    O recorrente, para fundamentar seu pedido revisional, requereu a oitiva de duas testemunhas que nada viram, mas apenas ouviram dizer que ele seria inocente. Veja-se: 



    Veja-se o que relatou Marizete de Lima Santos: 



    “(...).Que conheceu Tarciso na cadeia junto com seu marido. Sabe sobre os fatos, porque a pessoa que morreu era filho de uma vizinha. Que saiu comentário sobre o sumiço do rapaz (Joceli), que após foi achado morto. Que seu esposo falou que o Tarciso tinha sido acusado no crime do Joceli, que Tarcísio não tinha nada a ver com assalto. Que como Joceli era da vila palmares, muitos foram envolvidos nesse fato. Que Tarciso não frequentava a casa da testemunha. Que Antônio era seu vizinho e Bombona era amigo de seu marido. (...). Que não conhecia Tarcísio antes. (...)”. 



    Da mesma forma a testemunha Deise Cristiane de Lima Santos, relata que: 



    “(...). Conheceu Tarciso no presido quando visita seu pai. Que seu pai chamava José Carlos santos. Que seu pai esteve preso com Tarcísio, há uns 10 anos atrás. Que lembra do falecimento de Joceli, que era seu vizinho. Lembra de se contando do assalto, embora não tenha participado sabia do fato. Que sobre o carro Vectra, sabe que seu pai tinha um carro do mesmo modelo, na cor vermelha. Que ela que sabe Tarcísio não estaria envolvido nos fatos, que há anos atrás, estavam no fórum em uma audiência de seu pai, que haviam familiares, que referiram que era de Tarcísio, que não estava na bronca. Que sempre souberam que Tarcísio era inocente, que não era comentado, coitado, não era quem estava... mas não tinha o que fazer... Que na época dos fatos seu pai tinha um Vectra vermelho. Diz que Tarcísio é inocente pelo fato do carro vermelho envolvidos nos fatos era de propriedade de seu pai. Que seria inocente nesse assalto do Bingo, onde morreu Joceli. (...)”. (eDOC 69, p. 8)



    É evidente que, para acolher o pedido do recorrente, seria necessária nova instrução processual, expediente inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente